Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703007-95.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: FELIPE PEREIRA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o apelante à promover a distribuição da Reclamação, ID 45805550, junto à Câmara Criminal, em razão de sua competência para processar e julgar a presente reclamação, nos termos do art. 196, § 2o VI, do RITJDFT, indicando o respectivo número do processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo. Em não havendo manifestação do apelante, aguarde a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito